Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741036-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Residencial Santa Edwiges I contra o ato judicial Id. 210910184, proferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Produção Antecipada da Prova no 0712548-80.2024.8.07.0009, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Considerando que a decisão de emenda não foi integralmente cumprida, promova a parte autora emenda à petição inicial para adequá-la ao procedimento comum, eis que já menciona a existência de falha construtiva e apresenta laudo técnico produzido a seu pedido (ID. 206270101). Ademais, carece de fundamentação o argumento de que a produção antecipada de provas garantirá que a "ré exerça seu direito do contraditório e ampla defesa", vez que não há qualquer contraditório e ampla defesa na ação de produção antecipada de provas. Por fim, não há risco de perecimento do objeto, vez que a própria requerente traz laudo com os alegados vícios construtivos. Prazo DERRADEIRO de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se”. Em síntese, o Agravante sustenta ter interesse na produção antecipada de prova, a despeito de existir nos autos laudo prévio que indica a falha construtiva alegada. Aduz que a produção antecipada da prova possibilitaria à parte ré o exercício do contraditório e o conhecimento dos fatos narrados na petição inicial, o que poderia, inclusive, evitar o ajuizamento da ação principal. Defende que “mostra-se completamente descabida a decisão proferida pelo Juízo a quo, vez que a ação de produção de prova tem caráter preparatório, sendo uma faculdade do Agravante o seguimento da ação proposta com fito exclusivo de ratificar o que já fora constatado no laudo predial acostado inicial.” (sic). Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja produzida a prova antecipada, independentemente da emenda ordenada pelo Juízo de origem. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 210910184, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada da Prova no 0712548-80.2024.8.07.0009, determinou a emenda da petição inicial. Como se sabe, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário (STJ. Corte Especial. REsp 1.803.925-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1.8.2019 (Info 653). Todavia, é assente na jurisprudência que o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1433995, 07040915720228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 21.7.2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1345995, 07446096020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 13.8.2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo não comporta recurso de qualquer natureza. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora